Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009213-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TARCIRIO ANTONIO GEBERT

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ARTIGO 292 DO CPC/15 - REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

No caso de revisão de débito de unidade consumidora de energia elétrica, o valor da causa deverá representar o proveito pretendido pela parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TARCIRIO ANTONIO GEBERT
contra
a decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito no 1004236-15.2022.8.11.0037
movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que
acolheu a impugnação ao valor da causa para fixar o valor da causa em R$ 447.824,97 (quatrocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), bem como determinou a intimação da parte autora para complementação das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial..

Em síntese, alega o agravante que o valor da causa fora majorado de forma exorbitante, uma vez que o montante de R$ 443.994,63 (quatrocentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos), fixado pelo juízo
a quo,
ultrapassa o proveito econômico máximo pretendido pelo agravante.

Assevera que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo agravante, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/15, não podendo ser atribuído o valor que a parte requerida indicou na contestação, pois eivada de equívocos.

Salienta que nos pedidos da inicial, requer sejam “ressarcidos ao requerente a diferença paga a maior, no valor em dobro do indébito”, ou seja, se o indébito é no valor de R$ 147.998,21, o qual se traduz como consequência da revisão pretendida, logo o valor da causa deve importar em R$ 295.996,42 e não R$ 443.994,63.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja revista a majoração do valor da causa, corrigindo-o para o valor de R$ 295.996,42, tendo em vista que o proveito econômico máximo a ser obtido pelo agravante equivale ao valor da repetição de indébito em dobro.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada. (ID 166049188).

Contraminuta (ID 169199792), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor ajuizou a
Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito no 1004236-15.2022.8.11.0037
movida em face da requerida, aduzindo que em decorrência de inspeção realizada na unidade consumidora da parte autora, foi encontrada anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto (transformador de 300KVA ligado direto e a medição com medidor W90045226-45, que atendia a mesma unidade, foi encontrada desligada/isolada), sendo realizada a revisão de faturamento pelo período de cinco meses (10/2020 a 02/2021), o que acarretou o valor de R$ 149.274,99 (cento e quarenta e nove mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), a ser pago pelo autor.

Alegou que, embora tenha sido encontrada anormalidade alegada pela requerida, a revisão de faturamento foi realizada de forma equivocada.

Sustentou que o valor do débito que pretende ser revisto judicialmente, importa em R$ 149.274,99, bem como a repetição do indébito.

Assim, ajuizou a ação revisional requerendo a revisão dos valores apurados na recuperação de consumo da unidade consumidora n° 651717-1, devendo o valor a pagar de consumo ser de R$1.276,78 (mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), ressarcindo-se ao requerente a diferença paga a maior. Deu à causa o valor de R$ 149.274,99.

Na contestação de ID 165955156, a parte requerida suscitou a preliminar de impugnação do valor à causa para que a parte autora retifique o valor da causa para a importância de R$ 447.824,97.

Ao analisar o pedido, a juíza de primeiro grau determinou a retificação do valor da causa de acordo com o valor apresentado pela requerida, bem como o recolhimento das custas remanescentes, sob pena de extinção, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o autor, entendendo que o valor da causa importa em R$ 295.996,42.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca do valor da causa da ação revisional de débito c/c repetição de indébito em que se pretende a revisão de valores de faturamento inferior ao correto, que foram cobrados de forma equivocada.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Deveras, à vista do dispositivo acima mencionado, em se tratando de ação em que se pretende a revisão de faturamento de energia elétrica e repetição de indébito, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, ou seja, os valores de revisão de faturamento pelo período de cinco meses e repetição em dobro do indébito.

No caso em tela, o agravante alega nas razões do recurso que parte controvertida do débito corresponde a
R$ 295.996,42
, consistente no
valor do débito que pretende ser declarado inexigível (R$149.274,99)
, bem como repetição em dobro do indébito (R$ 149.274,99), num total de R$ 298.549,98.

Assim, verifica-se que deve ser acolhida a tese recursal, uma vez que o valor atribuído à causa deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico almejado pelo autor da demanda, conforme leciona o ilustre doutrinador Pontes de Miranda:
“O valor da causa é a quantia em que o autor estima seu pedido, isto é, o que ele exige por certa causa petendi
”.
(in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo III, pg. 363).

No caso, como a parte agravante trouxe os cálculos dos valores que poderá auferir com a revisão pretendida, verifica-se que se encontra muito próximo do benefício patrimonial pretendido, e por tal razão a decisão singular deve ser reformada para que conste como valor da causa a importância de R$ 298.549,98.

Desta feita,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de que conste como valor da causa o patamar de R$ 298.549,98, bem como determinar o recolhimento da complementação das custas processuais pela parte agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023